Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. ACOLHIMENTO. MÉRITO. BOXES LOCALIZADOS NA FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. DETERMINAÇAO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DO INADIMPLEMENTO DAS TAXAS DE RATEIO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PEDIDO ALTERNATIVO JULGADO PREJUDICADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos.
2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.
3. Tendo em vista que a cooperativa autora autorizada a administrar e explorar boxes localizados na Feira do Importados, por força de contrato firmado com a CEASA, não como ser afastada a obrigação do cooperado em relação ao repasse de taxas de rateio.
4. O inadimplemento do cooperado quanto ao pagamento das taxas de rateio constitui circunstância que dá ensejo à determinação judicial de desocupação dos espaços por ele ocupado, bem como a sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados pela cooperativa em virtude da inadimplência constatada.
5. Tratando-se de pretensões formuladas em caráter alternativo, o acolhimento do pedido principal, torna prejudicado o exame do pedido alternativo, sem que fique caracterizada a sucumbência recíproca.
6. Estando configurado erro material na sentença, quanto à indicação dos boxes objeto da demanda, deve ser sanado o vício apontado.
7. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Prejudicial de prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial acolhida.